Tribunal: TJDFT
Processo: 0748522-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748522-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Silva de Oliveira Agravado: Adevaldo Antonio de Oliveira Aparecida Fátima de Oliveira Coli Edmilson Antônio de Oliveira Edimar Antônio de Oliveira Fátima Aparecida de Oliveira Ferreira Vagner Antônio de Oliveira Vanessa Ferreira de Oliveira Callis Ferreira de Oliveira Graziela Ferreira de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Silva de Oliveira contra o despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0717542-65.2021.8.07.0007, assim redigido: “A apreciação da petição de id 250068100, como pretende o executado (id 254522860) não tem o condão de impedir a desocupação do imóvel, regularmente arrematado em público leilão, razão pela qual determino seja encaminhado o mandado de id 254061654 ao CEMAN, para que se cumpra a ordem constante do referido expediente, em horário normal ou em horário especial (art. 212, §§1o e 2o, CPC), no endereço nele informado. Adite-se quanto à observação a seguir. O oficial de justiça, encarregado do cumprimento do mandado, deverá cumprir a ordem independentemente da justificativa apresentada pelo réu (executado), no intuito de obstar a sua execução, seja ela qual for. Defiro ordem de arrombamento e reforço policial, se necessários (art. 139, CPC). Nomeio o executado fiel depositário dos bens que guarnecem o imóvel a ser reintegrado (art. 840, §1o, CPC). Esclareço que à arrematante compete contactar o oficial de justiça encarregado do cumprimento da ordem e fornecer-lhe os meios necessários a sua execução. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição (id250068100), no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Em suas razões recursais (Id. 78058886) o agravante sustenta, em síntese, que o despacho impugnado tem carga decisória e, portanto, deve ser considerado como decisão interlocutória, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Alega que a determinação de cumprimento do mandado de desocupação compulsória do imóvel, com autorização de arrombamento e reforço policial, poderá causar-lhe prejuízo irreparável, notadamente porque ainda não foi apreciada a preliminar de nulidade processual suscitada pelo agravante, em razão da ausência de litisconsórcio necessário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspenso o cumprimento do mandado de desocupação, até que seja devidamente apreciada a preliminar de nulidade processual suscitada pelo agravante. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo discutida no recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Em suas razões recursais o agravante indicou, como pronunciamento judicial impugnado, o despacho referido no Id. 255230382 dos autos do processo de origem, por meio do qual o Juízo singular apenas deu cumprimento à decisão anteriormente proferida (ID 253511860), já impugnada por meio do agravo de instrumento no 0748710-67.2025.8.07.0000, distribuído a este Relator. A aludida circunstância evidencia a ausência de interesse recursal superveniente, especialmente diante da inexistência de inovação decisória que justifique a interposição de novo recurso. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se Brasília–DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator